Tribunal: TJBA
Processo: 8046849-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8046849-05.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: André Leandro dos Santos Gomes Defensora Pública: Dra. Fernanda Nunes Morais da Silva Impetrado: Juiz de Direito do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8173359-94.2024.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II E III, DO CÓDIGO PENAL). PLEITOS DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA DIANTE DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO PACIENTE, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. PERDA DO OBJETO EM FACE DE NOVO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS , PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de André Leandro dos Santos Gomes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 17/04/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, II e III, do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 88233138), a ilegalidade da custódia cautelar, diante do reconhecimento da semi-imputabilidade do paciente e violação ao princípio da contemporaneidade. Aduz, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 89275293) noticiam, in verbis: “[...] Em atenção ao ofício encaminhado a este juízo, informo a V. Exª que o Paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, do CP. Presentes os requisitos de admissibilidade elencados no art. 41, do CPP, a denúncia foi recebida por este Juízo na data de 15.04.2024, ao passo em que, observados os requisitos legais estampados no art. 312, do CPP, a prisão preventiva foi decretada em 15.04.2024 (ID 474055152). Processo desmembrado, com a formação de autos apartados em relação ao co-denunciado Diogo Souza Santos em razão da instauração de Incidente de Insanidade Mental do Réu André Leandro (ID 474055154). O laudo pericial concluiu pela semi-imputabilidade do Réu. Em decisões proferidas nas datas de 16.12.2024, 13.03.2025 e 17.07.2025, relativas a reavaliações de prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP bem como de pedido de revogação, a custódia cautelar foi mantida. Na data de 25.08.2025, o Paciente foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, do CP. Na assentada, a prisão preventiva foi mantida. Certo de termos prestados as informações solicitadas, colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência, para esclarecimentos outros, que, por ventura, se tornarem necessários, ao tempo em que apresentamos a Vossa Excelência, os protestos de elevada consideração e distinto apreço. [...]”. V - De proêmio, a partir dos aclaramentos judiciais, constata-se que as alegativas de ilegalidade da custódia cautelar, diante do reconhecimento da semi-imputabilidade do paciente, violação ao princípio da contemporaneidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, restam prejudicadas, uma vez que foi prolatada decisão de pronúncia em 25/08/2025, após a impetração, na qual a prisão do paciente foi reapreciada e mantida, existindo novo título a estadear a segregação. VI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. VII - REMÉDIO HEROICO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8046849-05.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, André Leandro dos Santos Gomes e, como Impetrado, Juiz de Direito do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.